Tribunal: TJMT
Processo: 0010522-07.2014.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010522-07.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GIOVANI MAROCCO MARCHESIN - CPF: 012.981.121-17 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0062-88 (EMBARGADO), DIEGO SABATELLO COZZE - CPF: 311.299.958-44 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DOMINGOS - CPF: 363.760.648-84 (ADVOGADO), ILDYANGE INES HERANE ROHDEN DE OLIVEIRA - CPF: 006.601.261-92 (ADVOGADO), GIOVANI MAROCCO MARCHESIN - CPF: 012.981.121-17 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0062-88 (EMBARGANTE), ILDYANGE INES HERANE ROHDEN DE OLIVEIRA - CPF: 006.601.261-92 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DOMINGOS - CPF: 363.760.648-84 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR PRODUTO COM VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que, em cumprimento de sentença, reconheceu a inexigibilidade da obrigação de restituição da quantia paga por veículo com vício, diante da impossibilidade de devolução do bem alienado a terceiro.

O embargante sustenta omissão e contradição, ao argumento de ofensa à coisa julgada, pois a sentença exequenda não teria condicionado expressamente a restituição dos valores à devolução do veículo. Alega violação à CF/1988, art. 5º, XXXVI, e ao CPC, arts. 502 e 509, § 4º. Requer efeitos infringentes e prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar alegada violação à coisa julgada e reconhecer a inexigibilidade da obrigação de restituir valores, diante da impossibilidade de devolução do bem objeto da relação contratual.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou de forma expressa a tese de violação à coisa julgada. Assentou que a restituição da quantia paga, prevista no CDC, art. 18, § 1º, II, pressupõe a resolução contratual e o retorno das partes ao status quo ante, o que implica a devolução do bem defeituoso, ainda que não haja menção literal no dispositivo da sentença.

A exigência de devolução do bem não configura inovação do título executivo. Decorre da natureza sinalagmática da obrigação e evita enriquecimento sem causa.

Não há omissão nem contradição interna. O acórdão manteve coerência entre fundamentação e dispositivo ao concluir pela inexigibilidade da obrigação, pois o próprio credor alienou o veículo e tornou impossível a prestação recíproca.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. O inconformismo da parte não se enquadra nas hipóteses do CPC, art. 1.022.

O prequestionamento considera-se atendido, nos termos do CPC, art. 1.025.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A restituição da quantia paga por produto com vício, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC, pressupõe a devolução do bem defeituoso como efeito jurídico necessário da resolução contratual. 2. A impossibilidade de devolução do bem por ato do próprio consumidor torna inexigível a obrigação de restituir o valor pago. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 489, § 1º, 502, 509, § 4º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, art. 18, § 1º, II.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Giovani Marocco Marchesin, em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu a inexigibilidade da obrigação de restituição da quantia paga por veículo com vício, diante da impossibilidade de devolução do bem alienado a terceiro.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria desconsiderado a alegada ofensa à coisa julgada, porquanto a sentença exequenda não condicionou expressamente a restituição dos valores à devolução do veículo. Aduz violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, bem como aos arts. 502 e 509, §4º, do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença nos exatos termos do título executivo, além do prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Nas contrarrazões de id. 350459851, a embargada requer a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de o embargante sustentar a existência de omissão e contradição no v. acórdão proferido por esta Câmara, verifica-se, desde logo, que sua real intenção é reabrir a discussão do mérito da controvérsia, providência que não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em exame.

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao desconsiderar a alegada ofensa à coisa julgada, sob o argumento de que a sentença exequenda não condicionou expressamente a restituição da quantia paga à devolução do veículo objeto da lide.

Entretanto, o acórdão embargado enfrentou expressamente tal questão.

O colegiado consignou de forma clara que a restituição do valor pago por produto com vício, nos termos do art. 18, §1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, constitui consequência da resolução contratual e pressupõe o retorno das partes ao
status quo ante
, sendo a devolução do bem defeituoso efeito jurídico automático da condenação, ainda que não conste de forma literal no dispositivo sentencial.

Registrou-se, ainda, que a exigência de restituição do bem não configura inovação no título executivo nem violação à coisa julgada, mas decorre da própria natureza sinalagmática da obrigação, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor.

Assim, a alegação de violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, bem como aos arts. 502 e 509, §4º, do CPC, foi devidamente apreciada e afastada, mediante fundamentação explícita e amparada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Não há omissão.

Também não há contradição interna. O acórdão manteve coerência lógica entre fundamentação e dispositivo ao concluir pela inexigibilidade da obrigação de restituição do valor diante da impossibilidade de devolução do veículo alienado a terceiro pelo próprio embargante.

O que se evidencia, em verdade, é o inconformismo da parte com a interpretação jurídica conferida ao título executivo judicial, pretendendo rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem constituem sucedâneo recursal.

Para que não paire dúvida, colaciono trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a delimitação da matéria decidida:

“(...)A controvérsia devolvida a este egrégio Colegiado consiste em saber se a restituição da quantia paga por produto defeituoso pode ser exigida pelo consumidor independentemente da devolução do bem viciado, notadamente quando ausente previsão expressa nesse sentido na sentença condenatória transitada em julgado.

Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo recorrente, a insurgência recursal não merece prosperar.

Consoante o disposto no art. 18, §1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez reconhecido o vício no produto e não sendo este sanado no prazo legal, é lícito ao consumidor optar, alternativamente, pela substituição do bem por outro da mesma espécie, pelo abatimento proporcional do preço ou pela restituição imediata da quantia paga.

Ocorre que esta última opção não se dá de forma autônoma, dissociada da obrigação de devolução do bem defeituoso. Ao revés, trata-se de consequência lógica e jurídica da resolução do contrato, cujo objetivo é recompor o equilíbrio contratual original mediante o retorno das partes ao status quo ante.

(...)Dessa forma, ainda que a sentença condenatória não tenha mencionado expressamente a restituição do bem como condição para a devolução do valor pago, tal obrigação é ínsita ao próprio comando sentencial, como decorrência natural do desfazimento da avença por vício do produto, sob pena de se chancelar indevido enriquecimento do consumidor, que se beneficiaria do valor integral e do uso (ou alienação) do bem defeituoso.

(...)No caso em apreço, restou incontroverso que o apelante alienou o veículo objeto da lide durante o curso da ação, fato que inviabiliza o retorno da coisa ao fornecedor, rompendo a reciprocidade das prestações. Não é possível, à luz do sistema de equilíbrio contratual e boa-fé objetiva, admitir a exigência de restituição integral da quantia paga sem a restituição correlata do bem defeituoso, especialmente quando a sua devolução foi tornada impossível por ato voluntário do próprio consumidor.

Com efeito, impõe-se o reconhecimento de que, tornada inviável a prestação recíproca, a obrigação de restituir o valor pago se torna inexigível, tal como bem reconhecido pela sentença, que, ao assim decidir, não inovou o título executivo, mas apenas o interpretou segundo seus efeitos jurídicos necessários, nos exatos termos da jurisprudência dominante.”

Portanto, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de inequívoca tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, com nítido caráter infringente, finalidade para a qual não se presta a via estreita dos embargos de declaração.

Ressalte-se que o simples descontentamento da parte com a solução adotada não autoriza a modificação do julgado por meio de aclaratórios, devendo eventual irresignação ser deduzida pelos meios recursais próprios dirigidos às instâncias superiores.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026